Tribunal: TJPA
Processo: 0018767-27.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. CORRUPÃÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÃRIO. ALEGADA AUSÃNCIA DE COMPROVACAO DA IDADE DO ADOLESCENTE. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.052. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A anÃ¡lise do auto de prisÃ£o em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificaÃ§Ã£o do adolescente, a autoridade policial menciona seu nome completo, de sua mÃ£e, de seu pai, o nÃºmero de seu RG, de sua certidÃ£o de nascimento e a data de seu nascimento, entre outros dados, ou seja, a conclusÃ£o nÃ£o se baseou em meras declaraÃ§Ãμes, mas em consulta ao registro oficial de identificaÃ§Ã£o, sendo bastante para a comprovaÃ§Ã£o da menoridade do indigitado e, portanto, para a configuraÃ§Ã£o do delito de corrupÃ§Ã£o de menores. Precedente do STJ. Recurso repetitivo, Tema 1.052.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0018767-27.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente)
APELANTES: ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO E FILIPE DE AMORIM GOMES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVACAO DA IDADE DO ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 1.052. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do adolescente, a autoridade policial menciona seu nome completo, de sua mãe, de seu pai, o número de seu RG, de sua certidão de nascimento e a data de seu nascimento, entre outros dados, ou seja, a conclusão não se baseou em meras declarações, mas em consulta ao registro oficial de identificação, sendo bastante para a comprovação da menoridade do indigitado e, portanto, para a configuração do delito de corrupção de menores. Precedente do STJ. Recurso repetitivo, Tema 1.052.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
ANDERSON CORDEIRO RIBEIRO e FILIPE DE AMORIM GOMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém
, que os condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito de roubo circunstanciado (três vezes, em concurso formal): à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Aplicado o concurso formal, a pena restou fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 39 dias-multa;
- Pelo delito de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso material de crimes, os apelantes restaram condenados, cada um, a pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 08/08/2016, por volta das 11:30 horas, os denunciados Anderson Cordeiro Ribeiro e Filipe de Amorim Gomes, na companhia do adolescente João Carlos Silva Santos, praticaram crimes de roubo em concurso formal contra diversas vítimas.
A denúncia conta que os réus juntamente com o comparsa adolescente adentraram no ônibus, que fazia a linha Cabanagem/Presidente Vargas, sendo que quando o veículo trafegava pelo perímetro da Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, os três assaltantes anunciaram o assalto. O denunciado Anderson portava um simulacro de arma de fogo, enquanto os demais portavam facas, utilizando tais objetos para ameaçar os passageiros do ônibus.
O menor infrator João Carlos, abordou a vítima Lívia Ribeiro da Silva, e após ameaçá-la com uma faca de cozinha, subtraiu sua bolsa de couro, contendo roupas, cartões e outros objetos pessoais. O réu Anderson Cordeiro, portando um simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima Francisco Sales da Silva um aparelho celular da marca LG.
Após a subtração dos bens dos passageiros, os assaltantes saíram do veículo de transporte e empreenderam fuga. No entanto, policiais militares que faziam rondas pelo local, foram acionados por populares e imediatamente começaram a realizar buscas. Os policiais conseguiram encontrar os dois réus juntamente com o menor infrator, já realizando a divisão do produto do roubo, na escadinha da praça Pedro Teixeira, ocasião em que foram detidos.
Os réus foram detidos e conduzidos a delegacia de polícia onde foi lavrado auto de prisão em flagrante delito (fls. 58/84 do apenso). O menor infrator João Carlos Silva Santos foi encaminhado a DATA (fls. 24 do apenso). (...)¿

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 29/11/2017, condenando os apelantes na forma antes deduzida (fls. 166/176).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia exclusivamente que os réus sejam absolvidos do delito de corrupção de menores, sob alegação de não haver nos autos documento que comprove a idade do adolescente (razões às fls. 186/188).

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fl.191/200), se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (fls. 207/214).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/05/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Os recorrentes pedem sua absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob alegação de não haver nos autos documento hábil à comprovação de que o seu comparsa era menor de idade.

Tenho que melhor sorte não lhes socorre.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se dos autos de IPL em apenso, mais precisamente às fls. 05 e fl. 47, que a autoridade policial fez consulta ao sistema da SEGUP para aferição dos dados de identificação do adolescente, de onde constam o seu nome completo, de sua mãe, de seu pai, o número de seu RG, de sua certidão de nascimento e a data de seu nascimento, entre outros dados, ou seja, a conclusão não se baseou em meras declarações, mas em consulta ao registro oficial de identificação, sendo bastante para a comprovação da menoridade do indigitado e, portanto, para a configuração do delito de corrupção de menores.

Importante registrar que, em julgamento de recurso repetitivo durante sessão virtual realizada entre os dias 01/04/2020 a 07/04/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, para fins de condenação por corrupção de menores ou aumento da pena por envolvimento de menor no tráfico de drogas, a comprovação da menoridade deve ter
por base
algum documento oficial, não bastando declaração dada à polícia.

O assunto foi cadastrado no sistema de repetitivos como Tema 1.052. A tese fixada pelos ministros é a seguinte:
"Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990,
a qualificação do menor
, constante do boletim de ocorrência,
deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil
- como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento." (destaquei)

Eis a ementa do julgado, na parte que interessa, o qual se ajusta perfeitamente ao caso ora em análise:
¿(...) 6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro). 6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade. 7.
Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG
. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão. 8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. (...)¿ (destaquei). (STJ, Terceira Seção, RECURSO ESPECIAL Nº 1.619.265 - MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 18/05/2020)

Não há, portanto, que se falar em absolvição por ausência de prova da idade do adolescente.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator